Tribunal: TJMT
Processo: 1001625-40.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1001625-40.2021.8.11.0000
PACIENTE: DIEGO ANDRADE VIEIRA
IMPETRANTE: THIAGO BARBOSA JORGE
IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Thiago Barbosa Jorge e Iedy Silva Cotrim Smiderle, em favor de Diego Andrade Vieira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 19 de novembro de 2020, tendo a sua prisão preventiva decretada por força de decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1017181-71.2020.8.11.001, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).
Registram, os impetrantes, que o paciente teve uma defesa diversa da constituída, a qual sequer conversou com ele e que se manifestou de forma genérica nos autos, causando prejuízo àquele. Assim, todas as decisões que negaram pedido de relaxamento de prisão ilegal ou de liberdade provisória, são nulas por ilegitimidade de representação da defesa, nos termos do art. 564, inciso II do Código de Processo Penal.
Alegam, ademais, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar e manter a prisão preventiva do paciente, uma vez que não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, fizeram os seguintes pedidos: A - Diante do exposto, a decisão de ID 44022611, influenciou e serviu de fundamento para as demais decisões, resultando em notório prejuízo ao paciente, visto que, não fundamentou a decisão referente à defesa que a legítima representante protocolou, com isso, REQUER -SE a nulidade de todas as decisões que negaram o pedido de Relaxamento de Prisão Ilegal ou de Liberdade Provisória, por ilegitimidade de representação da defesa, nos termos do artigo 564, inciso II do Código de Processo Penal. B - Desta forma, resta comprovado que DIEGO ANDRADE VIEIRA não possui antecedentes criminais, possui um bom comportamento na sociedade, tem residência fixa, é trabalhador, e diante das decisões que determinaram a segregação cautelar baseada na garantia da ordem pública, que foram fundamentadas de forma genérica, superficial e em desacordo com o caso fático e com a legislação vigente no ordenamento jurídico brasileiro, não preenchendo os requisitos do artigo 312 do CPP, AINDA, diante da infringência do artigo 315, parágrafo 2o, incisos II, III, V e VI do CPP, não se considera fundamentada as decisões que decretaram a prisão preventiva do paciente, REQUER-SE, LIMINARMENTE E NO MÉRITO, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva de imediato e, se achar necessário, aplicar outras medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos artigos 282, § 6o e do 319 do CPP, expedindo -se o alvará de soltura.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso porque, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que a autoridade acoimada de coatora se reportou à necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticado por ele, evidenciada pelos entorpecentes apreendidos com sua pessoa e pela balança encontrada no local, argumentando, inclusive, o autor da decisão reprochada, que: Assim, restou evidenciado que o acusado pode oferecer riscos à sociedade, sendo necessária a decretação da custódia cautelar, de maneira a acautelar a ordem pública, posto que o suspeito, em tese, praticou crime de grande impacto à sociedade...”
Daí por que, não se pode falar em constrangimento ilegal, ao menos nesta oportunidade, visto que a prisão preventiva em comento se apresenta necessária e adequada para a garantia da ordem pública, principalmente no que concerne à gravidade concreta dos atos praticados pelo paciente.
Além disso, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito da paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as assertórias supramencionadas se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente processo.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte, o cumprimento dos seguintes atos:
I - que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão deste álbum processual para as providências pertinentes;
II - a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Por derradeiro, com a publicação desta decisão, deem-se por intimados os impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de fevereiro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator